Tribunal: TJDFT
Processo: 0055456-82.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0055456-82.2008.8.07.0001 RECORRENTE: KIRTON BANK S.A RECORRIDO: SEBASTIAO CAITANO EVANGELISTA DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrido sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID no 11841293. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007